Tribunal: CARF
Processo: 10945.002796/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.002796/2005-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.071 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
BARTHOLO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2004
SALDO CREDOR TRIMESTRAL. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3102-01.182, de 01/09/2011, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
julgamento, nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.002796/2005-41
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.002796/2005-41

COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa previsão legal, o aproveitamento do crédito na forma estabelecida pela
legislação que disciplina o sistema não cumulativo de apuração da Cofins não enseja
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Intimado daquele acórdão, o contribuinte apresentou recurso especial,
suscitando divergências, quanto à incidência de juros compensatórios, à taxa Selic, sobre o
ressarcimento do saldo credor dos créditos da COFINS sob o regime não cumulativo. Segundo
seu entendimento, a correção monetário de indébitos tributários, inclusive de ressarcimentos,
está pacificada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O óbice e/ ou a mora da Fazenda implica
para deferir o ressarcimento/compensação implica correção monetária do valor deferido pela
taxa Selic.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 967-e/969-e, o Presidente da
1a Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial do contribuinte.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial do contribuinte e do
despacho da sua admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo
o seu desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do RICARF. Assim, dele conheço.
A matéria oposta nesta fase recursal se restringe à incidência de juros
moratórios sobre o ressarcimento do saldo credor trimestral da COFINS não cumulativa.
O lançamento da multa de ofício, juntamente com a exigência das parcelas da
contribuição declaradas em DCTF e respectivos juros de mora, teve como fundamento o art. 18
da Lei no 10.833/2003, c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
A incidência de juros moratórios, de fato compensatórios, sobre o
ressarcimento e/ ou compensação do saldo credor trimestral, decorrente do aproveitamento de
créditos da COFINS não cumulativa, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula no 125 que assim dispõe:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta súmula.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.071 - CSRF/3a Turma
Processo no 10945.002796/2005-41

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital